Tribunal: TJPA
Processo: 0870119-58.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0870119-58.2020.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: IGEPREV

APELADO: JADE DIAS VALENTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE A ÉPOCA DO FALECIMENTO DO SEGURADO. SÚMULA 340 DO STJ. LEI FEDERAL Nº. 8.213/91 SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 039/02 QUE PREVÊ PENSÃO POR MORTE ATÉ A IDADE DE 18 (DEZOITO) ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0870119-58.2020.8.14.0301.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
IGEPREV

APELADA:
JADE DIAS VALENTE

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, contra sentença proferida pelo Exm. Sr. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, Dr. João Batista Lopes do Nascimento, nos autos da ACAO PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ajuizada por JADE DIAS VALENTE em face do ora apelante.

Veja-se trecho da sentença recorrida acostada ao Id nº 12377680:

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Réu a manter o benefício até a data em que a Autora complete 21 anos, bem como pagar as parcelas não pagas, com incidências de juros/correção monetária na forma do art. 3º, das Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021. [...]”

Inconformado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV interpôs recurso de apelação (Id nº 12377683) sustentando, em síntese, que os atos administrativos do IGEPREV devem pautar-se pelo princípio da legalidade e que não pode o magistrado atuar como legislador positivo, em cumprimento ao princípio da separação dos poderes. Argumentou que a sentença vergastada ignora a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.369.832-SP, que assentou que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Argumentou que a ex-segurada faleceu no ano de 2013 e, portanto, ao caso se aplica a Lei Complementar Estadual nº 39/02, a qual limita a percepção do benefício da pensão por morte à maioridade civil de 18 (dezoito) anos, sem contemplar a extensão até os 24 (vinte e quatro) anos de idade.

Nesse contexto, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, a fim de declarar totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Aberto o contraditório, JADE DIAS VALENTE apresentou contrarrazões perante o Id nº 12377686. Na oportunidade, rechaçou todos os argumentos do apelante e pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso de apelação, para que seja mantida incólume a sentença.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

O mérito recursal gira em torno da sentença que julgou procedente o pedido da apelada, no sentido de reconhecer o direito ao recebimento de pensão por morte até os 21 anos de idade, bem como pagar as parcelas não pagas, com incidências de juros/correção monetária na forma do art. 3º, da EC nº 113, de 08/12/2021.

Sabe-se que a pensão por morte é um benefício previdenciário que deve ser pago mensalmente aos dependentes do segurado falecido, com a finalidade de garantir o sustento e amparar a família do ex-segurado. Tal garantia está prevista na Constituição Federal, no seu art. 201, V.

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

A competência para legislar com relação a questão previdenciária é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, de forma que cabe á União estabelecer as normas gerais, enquanto aos outros entes cabe o estabelecimento das normas específicas. Porém, é importante destacar que a Carta Constitucional deixou bem explicitado que a Lei Federal suspende a eficácia de Lei Estadual, quando a última for contrária ao estabelecido na primeira.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

No mesmo sentido a Lei Federal nº. 9.717/1998 proíbe que os entes federados concedam benefícios distintos daqueles previstos no Regime Federal de Previdência.

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a
Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991
, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Em sendo assim, considerando o entendimento consolidado de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
Tempus Regit Actum
, portanto a lei referência a ser aplicada é aquela vigente a época do fato, inclusive o tema já é sumulado pelo STJ.

“Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Assim, deve prevalecer a lei que estava em vigor a época do fato gerador, porém sem deixar de considerar que a referida lei deve estar de acordo com a lei que rege o Regime Geral de Previdência, ou seja, Lei Federal nº. 8.213/1991.

A Lei Federal nº. 8.213/1991 estabelece que são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social “
o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave”.

In casu
, o evento gerador do benefício ocorreu no ano de 2013, quando estava em vigor a lei Complementar nº. 39/2002, a qual previa em seu art. 6º, II:

Art. 6º. Consideram-se dependentes dos segurados, para fins do Regime de previdência que trata a presente lei: (...)

II – os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos;

Como visto, em que pese a Lei Complementar nº. 39/02, legislação aplicável a época do fato gerador, estabelecer que cessa o benefício com 18 anos, faz-se necessário observar a Lei Federal nº. 9717/98, a qual dispõe sobre regras gerais de organização e funcionamento dos regimes previdenciários e estabelece que os entes não poderão conceder benefícios distintos do previsto no Regime Geral de Previdência.

Desta forma, considerando a Lei Federal nº. 8213/1991 que estabelece que são beneficiários do Regime de Previdência os filhos até 21 anos, deve a ser aplicada, posto que a competência estadual é meramente suplementar, conforme amplamente demonstrado.

Segue jurisprudência quanto ao tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CESSADO AOS 18 ANOS DE IDADE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. ARGUIÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 QUE PREVALECE SOBRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 31.10.2004 (fl. 09), época em que a legislação (art. 6º, IV da Lei Complementar nº 39/02) que estendia a pensão por morte aos filhos de até 24 anos de idade, que estivessem cursando o ensino superior, não estava mais em vigor, pois, fora revogada pela Lei Complementar nº 44/2003. 3. A Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade ou até a conclusão do ensino superior. 4. A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência. 5. À luz da legislação pertinente, não há como reconhecer o pedido do Agravante de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até concluir a universidade. No entanto, deve ser reconhecido o Direito à manutenção do benefício previdenciário até o limite de 21 anos de idade, pois, a norma geral (Lei nº 8.213/1991) prevalece sobre a legislação estadual, no que diz respeito à competência concorrente. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que o agravado mantenha o benefício previdenciário do agravante até que complete 21 (vinte e um) anos de idade. 7. À unanimidade. (2018.03272221-87, 194.373, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-13, Publicado em 2018-08-17)

EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA RECONHECER O DIREITO AO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ OS 21 ANOS DE IDADE. BENEFICIÁRIA ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 340 STJ. PREVISÃO LEGAL DE PAGAMENTO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 21 ANOS DE IDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1369832/SP/ APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.213/91 QUE SE SOBREPÕE À LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 039/02, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1 - Tratando-se de concessão de pensão por morte, em que o fato gerador é o óbito do segurado, a lei de regência da matéria é aquela em vigor ao tempo em que ocorreu o falecimento (princípio do tempus regit actum). Enunciado da Súmula nº 340/STJ e Recurso Especial Repetitivo n°1369832/SP. 2 - Caso em que o óbito do ex-segurado ocorreu em 18/03/2007, durante a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/02 que estabelece o pagamento do benefício de pensão por morte até os 18 anos, sem previsão legal de extensão do pagamento almejado até a conclusão de curso superior ou 24 anos de idade. Todavia, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Lei Federal nº 9.717/1998 proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência e prevalece sobre a norma estadual que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos, devendo ser reconhecido o direito à pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei Federal nº 8.213/91. Precedentes STJ e TJPA. 4 ? Decisão monocrática agravada que reformou parcialmente a sentença para condenar o IGEPREV a estender o pagamento do benefício de pensão por morte a autora até os 21 anos, nos termos do limite estabelecido na Lei Federal n. 8.213/91. 5 ? Agravo improvido. (2019.01016982-05, 201.855, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-03-18, Publicado em 2019-03-21)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL nº 39/2002 (REDAÇÃO DADA PELA LC Nº. 49/2005) QUE PREVÊ PENSÃO POR MORTE ATÉ A IDADE DE 18 (DEZOITO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEI 9717/1998. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal 9717, de 27/11/98, editada no âmbito da legislação concorrente vedou à União, aos Estados, aos Municípios, nos seus regimes próprios de previdência, a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social. 2. Não há no RGPS, previsão legal de limitação da pensão por morte até os 18 anos de idade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido, nos termos do art. 557, §1º. do CPC. (2011.02977253-15, 96.627, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2011-04-18, Publicado em 2011-04-20)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO A APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 31/07/2023